Tribunal: TJSP
Processo: 2161629-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2161629-85.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Ourinhos, em que é embargante G R
MATERIAIS PARA ACABAMENTOS LTDA-ME, é embargado NARCISO CALEGARI
FILHO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os Embargos. v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 48.673
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2161629-85.2019.8.26.0000/50001
No 1a Instância: 1001433-35.2018.8.26.0408
COMARCA: OURINHOS 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: G R MATERIAIS PARA ACABAMENTOS LTDA-ME
EMBARGADO: NARCISO CALEGARI FILHO
INTERESSADO: CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração. Alegação de supostas omissões. Pontos
que, em verdade, constituem mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento do recurso.
Embargos rejeitados.
G R Materiais para Acabamentos Ltda-Me opõe os presentes Embargos de
Declaração afirmando a ocorrência de omissões no acórdão de fls. 129/133. Aduz que a
decisão omitiu-se quanto à demonstração de vínculo contratual existente entre terceiro e a
empresa embargante. Afirma que, de acordo com contrato, seria dever do terceiro
denunciado a entrega de todos os produtos vendidos antes do trespasse. Alega que seria
incontroverso nos autos que a compra fora negociada e acertada junto ao antigo
proprietário. Assevera, ainda, que a decisão colegiada teria utilizado fundamento não
discutido, o que teria acarretado surpresa para as partes, violando as disposições do artigos
10 e 489 do CPC. Argumenta que o fundamento utilizado pela decisão agravada se
limitaria à questão da celeridade processual, não havendo se manifestado acerca da
demonstração do direito de regresso. Aponta ofensa ao art. 5o, inciso LV, da Constituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Federal.
Este é o relatório.
Rejeito os Embargos de Declaração.
O agravo de instrumento foi interposto com o propósito de questionar a
decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela
corré GR.
A decisão embargada assentou que:
“Isto porque a pretensão do autor é dirigida à pessoa jurídica. A relação
existente entre os sócios envolve outra discussão a respeito das respectivas
responsabilidades, não se podendo concluir que derive do simples
reconhecimento de que a empresa é ou não devedora da obrigação de entrega
afirmada pelo autor da presente demanda.” [destaques nossos]
A embargante pretende demonstrar que, supostamente, haveria uma “cadeia
obrigacional” que vincularia os proprietários à lide. Está claro na decisão embargada que o
entendimento a respeito deste ponto foi diverso. Não há, portanto, nada a ser esclarecido.
As supostas omissões estariam demonstradas, segundo a empresa
embargante, mediante simples transcrição das cláusulas indicadas à fl. 3 dos embargos.
Ocorre que nenhuma delas faz referência ao “vendedor” e aos “compradores”.
Examinando o contrato, cuja cópia se encontra às fls. 154/161 dos autos
principais há, de um lado, o PROMITENTE VENDEDOR, Renato Zanoni, que assina o
instrumento “na qualidade de sócio proprietário da empresa R & T OURINHOS
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
ME” e, de outro, os PROMITENTES
COMPRADORES, Guido Horácio e Regiane Guedes Horácio [destaques nossos].
Está claro, portanto, que o v. acórdão tratou do tema central posto no
recurso, qual seja, a alegação de que a decisão do juízo de primeiro grau, que havia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indeferido o pedido de denunciação da lide, deveria ser reformada.
O fundamento relacionado à celeridade constitui um acréscimo.
Além disso, a decisão também menciona o fato de que juíza utilizou
fundamento que sequer foi questionado no recurso, quando ressaltou que envolve “nítida
relação de consumo”.
São vários fundamentos e a recorrente não questionou todos eles.
Estas foram as circunstâncias que motivaram a decisão, sendo que o
eventual descontentamento do embargante não encontra amparo no presente reclamo,
devendo ele satisfazer a sua pretensão pelas vias adequadas.
Destaco, finalmente, não haver maltrato de preceitos constitucionais bem
como de direito nacional. A decisão funda-se unicamente na interpretação dos fatos
existentes nos autos.
Em razão do acima exposto, rejeito os Embargos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator